Tribunal: TJMT
Processo: 1028464-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028464-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HELENICE STELA TREW DE JESUS - CPF: 895.664.751-87 (EMBARGANTE), WAGNER BELOTI LEAL - CPF: 698.970.692-91 (EMBARGANTE), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (EMBARGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.
Embargos à execução. Cancelamento de perícia contábil. Omissão.
Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que cancelou a realização de perícia contábil em embargos à execução, sob o fundamento de desnecessidade da prova técnica diante da suficiência dos documentos constantes dos autos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de perícia contábil (art. 464 do CPC); (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao custeio da prova pelo Estado (art. 95, § 3o, do CPC) e cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao concluir que a matéria é de natureza documental e prescinde de conhecimento técnico especializado, afastando a necessidade de perícia contábil.

4. O reconhecimento da desnecessidade da prova técnica, com fundamento nos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, afasta logicamente a incidência do art. 464 do CPC, que pressupõe a imprescindibilidade de conhecimento especializado.

5. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento.

6. A discussão acerca do custeio da perícia pelo Estado torna-se prejudicada quando a prova é considerada desnecessária, inexistindo omissão quanto ao art. 95, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão quando o acórdão fundamenta a desnecessidade da perícia na suficiência documental. 2. A discussão sobre custeio da prova é irrelevante se a perícia é dispensada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Helenice
Stela
Trew
de Jesus e Wagner
Beloti
Leal
contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.
1028464-63.2025.8.11.0000
,

nos autos
de Embargos à Execução n. 1026785-12.2019.8.11.0041
, em trâmite no Juízo da
1
1
a
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, à unanimidade,

negou prov
imento ao recurso interposto pel
os

embargante
s
, mantendo a decisão que
determinou o cancelamento da perícia contábil nos autos dos Embargos à Execução de origem.

Nas
razões recursais
,
os

embargante
s

aponta
m
omissão quanto à complexidade técnica intrínseca ao caso.

Argumentam que a detecção de anatocismo e capitalização indevida de juros exige, obrigatoriamente, a expertise de um profissional de contabilidade, não sendo matéria de “simples apuração”, o que violaria o artigo 464 do CPC.

Sustentam, ademais, omissão quanto à aplicação do artigo 95, § 3o, incisos I e II, do CPC, que prevê o custeio da perícia pelo Estado para beneficiários da gratuidade de justiça.

Alegam que o cancelamento da perícia decorreu, na realidade, de sua hipossuficiência financeira, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
, c
om a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de determinar a realização da perícia contábil, custeada pelo Estado, ou, sucessivamente, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais
prequestionados
(art. 5o, LIV e LV, da CF; art. 95, § 3o, e art. 464 do CPC) -

(ID.
347770875
).

Nas contrarrazões,
a
embargada
Mútua
– Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
sustenta que os embargos não apontam qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC, mas apenas demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito.
Afirma
que a questão da necessidade da prova precede logicamente qualquer discussão sobre seu custeio, e que o acórdão foi categórico ao afirmar que a prova técnica se revelou desnecessária, tornando irrelevante a análise sobre a aplicação do artigo 95, § 3o, do CPC
.

Aduz, ainda, que não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, especialmente quando a controvérsia é documental e os próprios embargantes teriam desistido da produção da prova pericial em momento anterior. Argumenta que o direito à prova não é absoluto e que admitir a tese dos embargantes inviabilizaria o julgamento antecipado do mérito previsto no artigo 355 do CPC.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração e, diante do que considera seu caráter manifestamente protelatório, a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC
(ID.
350358385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
os
embargante
s

Helenice
Stela
Trew
de Jesus e Wagner
Beloti
Leal

manej
aram

recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
1
1
a
Vara
Cível
da Comarca
de
Cuiabá
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
03

de
fevereiro

de 202
6
,
pelo
não
provimento ao recurso interposto pel
os

embarga
nte
s
(ID.
345200886
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cancelamento de perícia contábil. Alegação de cerceamento de defesa. Desnecessidade da prova técnica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que cancelou a produção de prova pericial contábil nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de desnecessidade da perícia, apesar de anteriormente deferida e de os agravantes pleitearem sua realização com custeio pelo Estado, em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a revogação da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa, ou se é legítima diante da suficiência das provas documentais já constantes dos autos para julgamento da controvérsia relativa a alegado excesso de execução por encargos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na suficiência das provas documentais para o julgamento da controvérsia, considerando que a matéria é de direito e não exige conhecimento técnico especializado, nos termos dos
arts
. 370 e 355, I, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT autoriza o indeferimento de prova pericial quando o julgador, como destinatário da prova, entende que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento.

5. Não configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial foi considerada desnecessária e sua dispensa está devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o cancelamento de perícia contábil quando o magistrado, com base nos documentos constantes dos autos, entende pela desnecessidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, e 370.

Irresignad
os
,
os
embargante
s
op
useram
o presente recurso apontando omiss
ões
no acórdão embargado.

E
m síntese,
apontam omissão no julgado sob dois prismas principais: a ausência de análise sobre a real complexidade técnica da matéria, que demandaria perícia contábil à luz do artigo 464 do Código de Processo Civil, e o silêncio quanto à aplicação do artigo 95, § 3o, do mesmo Código, que assegura o custeio da prova pericial pelo Estado aos beneficiários da gratuidade de justiça.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão sobre a complexidade técnica e a violação ao artigo 464 do CPC, o acórdão foi claro e expresso ao consignar que a controvérsia versa sobre matéria de direito e documental, prescindindo de prova pericial.

O voto condutor assentou que
“a análise do suposto excesso, tal como formulado nos autos de origem, não demanda conhecimento técnico especializado, uma vez que envolve apenas a verificação da existência de lançamentos financeiros nos demonstrativos da exequente e sua eventual conformidade com as cláusulas contratuais”
.

Ao concluir pela desnecessidade da perícia com fundamento nos artigos 370 e 355, inciso I, do CPC,
este Colegiado
afastou, logicamente e por incompatibilidade, a incidência do artigo 464, que pressupõe a necessidade de conhecimento especial de técnico.

O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio do livre convencimento motivado, cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desse modo, esta e. Câmara decidiu no sentido de que
não merecia reparos a decisão d
o magistrado de origem

que
entendeu que os documentos (contrato e planilhas) são suficientes para o deslinde da causa, não
sendo necessária a perícia contábil, de modo que inexiste

omissão em não deferir a perícia, mas sim uma decisão fundamentada contrária aos interesses da parte que a requereu.

A discordância quanto à qualificação da matéria como
“
simples
”
ou
“
complexa
”
constitui mérito recursal, não vício de procedimento sanável via declaratórios.

No que tange à suposta omissão quanto ao artigo 95, § 3o, do CPC e ao custeio da perícia pelo Estado, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

A argumentação de que o Tribunal validou o cancelamento da prova por falta de recursos financeiros é equivocada.

O acórdão explicitou que a decisão de origem não se baseou exclusivamente na questão financeira ou na suposta desistência, mas preponderantemente na desnecessidade da prova.

Transcrevo trecho do voto que elucida a questão:
“
Com efeito, a decisão recorrida não se fundamentou exclusivamente na pretensa desistência da parte agravante, tampouco se limitou a indeferir a produção probatória por conta da ausência de pagamento dos honorários periciais. [...] O juízo singular também considerou expressamente a suficiência das provas documentais já constantes dos autos [...] para formação do seu convencimento
”
.

A lógica jurídica aplicada é irrefutável: a discussão sobre quem deve custear a prova
–
se a parte ou o Estado
–
pressupõe que a prova seja necessária e tenha sido deferida. Uma vez reconhecida a inutilidade ou desnecessidade da diligência probatória, torna-se irrelevante e prejudicada a análise sobre a responsabilidade pelo seu pagamento.

Não há omissão em deixar de aplicar regra de
custeio de prova que não será realizada por ser prescindível ao julgamento.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

A propósito:
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

A
ratio

decidendi

foi a suficiência da prova documental para a análise das cláusulas contratuais e supostos encargos abusivos, tese
esta
amparada em precedentes deste
e.
Tribunal
de Justiça
e do Superior Tribunal de Justiça citados no corpo do acórdão.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões
trazidas pelas partes
e, fundamentadamente, concluiu
pela
manutenção d
a
decisão
que d
ispensou a perícia contábil.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade d
os
embargante
s
com o entendimento adotado por esta
e
. Câmara. O que se busca, em verdade, é
a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação acerca
da
necessidade da realização de perícia contábil e sem atribuir o ônus financeiro a parte que
é b
eneficiária da justiça gratuita
.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Em relação ao

prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial
refere-se
à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Por fim,
em sede de contrarrazões, a embargada pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026